Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003448-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 100.894.321-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), FABIANA SOUZA IZAC (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOMINGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOMINGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcos Antônio Domingues
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no importe de um salário mínimo e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal [lesão corporal em contexto de violência doméstica].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão preventiva apenas pelo não recolhimento da fiança.

Aduz que
Marcos Antônio
é hipossuficiente e afirmou perante a autoridade policial que atualmente não aufere nenhuma renda, dessa forma, permanece preso pela impossibilidade financeira de pagar a fiança arbitrada.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja dispensada a fiança, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido pelo Desembargador plantonista, Dirceu dos Santos (id. 119695480).

A autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis prestou informações (id. 121580455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 122604979).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003448-15.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 26/2/2022, na cidade de Campo Novo do Parecis,
Marcos Antônio Domingues
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra Fabiana Souza Izac.

O juízo plantonista não realizou a audiência de custódia, mas proferiu decisão concedendo liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no importe de um salário mínimo, nos seguintes termos:

“
Vistos em Plantão Regional...

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 9 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: (...)

7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, não se pode olvidar que
o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal
, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado

imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

11. Diante do exposto HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 01 (um) salário mínimo, perfazendo o total de R$ 1.212,00
(mil duzentos e doze reais).

12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

13. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.

14. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE.

15. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

16. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos.

17. Após, distribua-se o feito à Vara Competente no primeiro dia útil do expediente forense.

18. Cumpra-se, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ. De Barra do Bugres-MT para Campo Novo do Parecis-MT, 26 de fevereiro de 2022. Arom Olímpio Pereira - Juiz Direito Plantonista
”.

O Desembargador plantonista, Dirceu dos Santos, deferiu o pedido de tutela liminar, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, que fora preso em flagrante na data de 26.02.2022 e se encontra na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, por ter praticado, em tese, o crime tipificado no artigo 129, § 9º do CP (lesão corporal).

Relata que na data de 26.02.2022 o d. Julgador a quo, sem proceder a audiência de custódia, homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo, que atualmente perfaz a quantia de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a sua manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta, pois o próprio juízo ao proferir a decisão de Id. 78000690 foi categórico ao afirmar que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência financeira, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.

Com a inicial de Habeas Corpus vieram documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Consta nos autos que
o impetrante foi preso na data de ontem (26.02.2022), e, o d. Julgador a quo, em regime de plantão, homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo
, in verbis:

“[...] diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.” (Id. 78000690)

Diante desse contexto, resta configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta, pois o próprio Juízo a quo foi categórico ao afirmar que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva.

No ponto,
entendo que a fiança deve ser dispensada, pois restou evidenciada a presunção de hipossuficiência econômica do paciente que além de contar com a assistência da Defensoria Pública, declara ser pobre nos termos da lei
, recaindo a situação econômica do preso nas disposições dos arts. 325, §1º, I, c/c 350 do CP.

Neste sentido, é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...).

Assim,
levando em consideração as provas dos autos, tenho por bem que a fiança deve ser dispensada, uma vez que o paciente não possui condições de efetuar o seu pagamento sem prejuízo do seu sustento
.

Em razão dos argumentos acima expostos,
DEFIRO a liminar para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS e dispensar a fiança imposta ao paciente, sujeitando-o, contudo, às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, determinando, ainda: I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão
.

Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto.

Expeça-se Alvará de Soltura.

Encaminhem-se os autos à Secretaria competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

Às providências necessárias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2022. DIRCEU DOS SANTOS - Desembargador Plantonista
”.

Segundo a jurisprudência da Corte de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”
[1]
.

De acordo com a defesa,
Marcos Antônio
é hipossuficiente e atualmente não aufere nenhuma renda; assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do CPP, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Ademais, com a liminar deferida no plantão judiciário, a autoridade judiciária informou que o paciente foi posto em liberdade, no dia 2/3/2022.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço da ordem e
ratifico
a medida liminar deferida.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 583258 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 3/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022